Tribunal: TJPA
Processo: 0800170-35.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800170-35.2024.8.14.0000

PACIENTE: JORGE DO SOCORRO NASCIMENTO CARDOSO

IMPETRADO: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800170-35.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JOAQUIM DIAS DE CARVALHO.

PACIENTE: J. DO S. N. C.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 217-A, C/C ARTIGO 226, INCISO II, C/C ARTIGO 71, TODOS DO CPB.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO, DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. DESCABIMENTO. DECISÕES MOTIVADAS EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COACTO QUE FICOU 05 (CINCO) ANOS FORAGIDO DA JUSTIÇA.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação e conservação da custódia. Juízo coator, motivou adequadamente a decisão que manteve a prisão preventiva, ressaltando a necessidade de sua manutenção, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, gerando grande mal à sociedade,
t
endo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, pois o mandado de prisão preventiva foi cumprido apenas 05 (cinco) anos após a decretação da custódia, uma vez que o paciente se encontrava foragido da justiça, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP;

2.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima
Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 25 de março de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Joaquim Dias de Carvalho, em favor do paciente J. DO S. N. C., que teve sua prisão preventiva decretada no dia 25/09/2018, sendo cumprida em 16/11/2023, 05 (cinco) anos após a decretação, acusado pela prática do crime previsto no artigo
217-A,
c/c artigo 226, inciso II, c/c artigo 71, todos do
CPB
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0028768-37.2017.8.14.0401.

O impetrante alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) falta de fundamentação do
decisum
preventivo, da decisão que mantem a custódia cautelar e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 17598664 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 17625272 - páginas 1 a 7), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 17655968 - páginas 1 a 6), posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta-se dos autos que, no dia 18/04/2017, a Senhora Sara dos Santos Trigueiro da Conceição compareceu no DEACA - PROPAZ INTEGRADO para comunicar que sua filha de 13 (treze) anos de idade, B. T. S., foi abusada sexualmente pelo marido da sua tia, o Senhor J. do S. N. C., na residência dele.

Em seu depoimento a adolescente afirmou que no início do ano de 2016, passou a morar com sua tia paterna, Edinair Silva Cardoso, e o marido dela, o paciente.

Relatou que residiu por cerca de 01 (um) ano e 02 (dois) meses com a família e, nesse período, em um dia à tarde, quando estava na casa, subiu para ir ao banheiro e, ao sair, foi surpreendida pelo coacto, que a agarrou, tapou sua boca com a mão e a jogou na cama onde ela dormia, tirou seu short e a calcinha e a "violentou", através de conjunção carnal, sem o uso de preservativo. A adolescente, ainda, afirmou que era virgem, tendo sangrado após o ato.

Após este fato, a vítima narrou que, por diversas vezes, o paciente falava "eu quero de novo", passando a mão nas suas partes intimas (vagina). Disse ainda que o acusado a chantageava, ameaçando mostrar a sua mãe conversas da adolescente com um namorado que a genitora desaprovava.

No mês de março do ano de 2017, a ofendida voltou a morar com a sua genitora, que logo passou a desconfiar que algo estava acontecendo, pois, a filha informou que o paciente lhe deu R$ 100,00 (cem reais), pedindo para que não contasse a ninguém. Ademais, percebeu que o coacto ligava todos os dias para saber quando B. T. S. iria visitá-lo. Certo dia, pediu o celular da adolescente emprestado, acontecendo de ver uma mensagem do paciente que dizia;
"BIA, VOCÊ PRECISA TRAZER SEU CELULAR PARA MIM DECODIFICAR. URGENTE. POIS VOCÊ CORRE UM RISCO EMINENTE"
. Ato contínuo, começou, então, a conversar com o coacto se passando pela adolescente, observando que no decorrer da conversa, o paciente ficou desconfiado e sugeriu que passassem a conversar por meio de código. Perante autoridade policial, o coacto negou a conduta delituosa que lhe é imputada, alegando em sua defesa que a acusação por parte da genitora da adolescente decorre do fato de não ter aceitado manter relação sexual com ela em troca de dinheiro.

Ademais, nos autos da Ação Penal encontra-se o laudo pericial realizado na vítima que confirma a existência de vestígios de conjunção carnal, sendo antigos (fl. 22 do IPL), Relatório de Acolhimento Social, onde a adolescente narra que houve conjunção carnal (fls. 12/13) e ainda, os depoimentos da vítima e da sua genitora.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO, DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA MEDIDA EXTREMA

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou e manteve a prisão preventiva do coacto, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública e pela aplicação da lei penal, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise,
t
endo em vista a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal, já que o mandado de prisão preventiva foi cumprido depois de 05 (cinco) anos depois da decretação da prisão preventiva, pois o paciente se encontrava foragido da justiça
.

Outrossim, a custódia foi decretada no dia 25/09/2018, sendo cumprida em 16/11/2023, apenas 05 (cinco) anos após a decretação da prisão preventiva, pois o paciente se encontrava foragido.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada e mantida em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo juízo
a quo
no
decisum
preventivo e na conservação da custódia cautelar. Fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pois a fuga do paciente demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar uma possível aplicação da lei penal, conforme se lê das decisões
in verbis
:

Apesar da defesa não ter anexado ao feito a decisão que decretou a prisão preventiva, após consulta ao sistema processual LIBRA, obtive tal decisão, que se mostra minimamente fundamentada, conforme abaixo:

[...]Conforme prescrito no art. 311 do CPP, o juiz pode de ofício, no curso do processo criminal, observando a presença dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, impor a cautelar em desfavor do acusado.

O fumus comissi delicti é observável nos autos já que, tendo sido recebida a exordial, presente a justa causa para a ação penal, infere-se a existência da materialidade do crime e de indícios de autoria.

Na presente ação penal o Réu é acusado da prática dos injustos penais tipificados no arts 217-A c/c o art. 226, II c/c o art. 71 todos do CP.

Avaliando os fatos constantes no bojo dos autos a respeito da personalidade de Jorge considero imprescindível a decretação da prisão preventiva em se desfavor.

No que concerne ao periculum libertatis penso que o Réu deliberadamente se oculta para prejudicar a instrução processual e a aplicação da lei penal.

Note-se que o denunciado revela desprezo pela autoridade estatal judiciária, o que força a conclusão de que, se o Acusado não se submete ao menor, não se submeterá ao maior, em outros termos, se não cumpre os deveres mínimos, não se sujeitará à aplicação da pena que eventualmente lhe venha a ser imposta.

Outrossim, o andamento processual está obstado em virtude do Acusado, por liberalidade, estar em local incerto e não sabido. Explica-se.

O denunciado, embora não citado, estava ciente do inquérito onde estava sendo investigado como possível autor do estupro de vulnerável. Inclusive, compareceu à delegacia onde prestou seu interrogatório e foi devidamente qualificado.

Ademais, no endereço onde afirmou ser domiciliado, por ocasião da tentativa de citação, não foi mais encontrado, tendo a esposa do réu feito declarações frágeis a respeito de seu paradeiro, sequer fornecendo um telefone de contato, caracterizando assim indícios de ocultação.

Ante o exposto, em razão de indícios de ocultação voluntária do Denunciado, por conveniência da instrução criminal e a fim de assegurar a aplicação da lei penal, em consonância com a cláusula rebus sic standibus incidente na casuística dos autos, com fulcro nos arts. 311 e 312, parágrafo único; e 367 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JORGE DO SOCORRO NASCIMENTO CARDOSO, brasileiro, paraense, filho de Raimunda Nascimento Cardoso e Vitorino Pinto Moreira Cardoso, nascido em 16/03/1962, portador da identidade nº 4467352 PC/Pa, residente e domiciliado em local incerto e não sabido.[...]

Assim a prisão preventiva foi mantida:

[...]Conforme o Inquérito Policial, no dia 18/04/2017, a Sra. Sara dos Santos Trigueiro da Conceição compareceu no DEACA - PROPAZ INTEGRADO para comunicar que sua filha de 13 anos, Bianca Trigueiro Silva, fora abusada sexualmente pelo marido da sua tia, o acusado Jorge Cardoso, na residência dele. Em seu depoimento a adolescente afirmou que no início de 2016 passou a morar com sua tia paterna, Edinair Silva Cardoso, e o marido dela, o denunciado. Relatou que residiu por cerca de 1 ano e 2 meses com a família e, nesse período, em um dia à tarde, quando estava na casa, subiu para ir ao banheiro e, ao sair, foi surpreendida pelo denunciado, que a agarrou, tapou sua boca com a mão e a jogou na cama onde ela dormia, tirou seu short e a calcinha e a "violentou", através de conjunção carnal, sem o uso de preservativo. A adolescente, ainda, afirmou que era virgem, tendo sangrado após o ato. Após este fato, a vítima narrou que, por diversas vezes, o denunciado falava "eu quero de novo", passando a mão nas suas partes intimas (vagina). Disse ainda que o acusado a chantageava, ameaçando mostrar a sua mãe conversas da adolescente com um namorado que a genitora desaprovava. Em março de 2017 a vítima voltou a morar com a mãe, que logo passou a desconfiar que algo estava acontecendo, pois a filha informou que o acusado lhe deu R$ 100,00 (cem reais), pedindo para que não contasse a ninguém. Ademais, percebeu que o acusado ligava todos os dias para saber quando Bianca Iria visitá-lo. Certo dia, pediu o celular da adolescente emprestado, acontecendo de ver uma mensagem do denunciado que dizia; "BIA, VOCÊ PRECISA TRAZER SEU CELULAR PARA MIM DECODIFICAR. URGENTE. POIS VOCÊ CORRE UM RISCO EMINENTE". Ato contínuo, começou, então, a conversar com o denunciado se passando por Bianca. conforme fls. 16/20 do Inquérito Policial, observando que no decorrer da conversa, o denunciado ficou desconfiado e sugeriu que passassem a conversar por meio de código. Perante autoridade policial, o acusado negou a conduta delituosa que lhe é imputada, alegando em sua defesa que a acusação por parte da genitora da adolescente decorre do fato de não ter aceitado manter relação sexual com ela em troca de dinheiro. Ademais, nos autos encontra-se o laudo pericial realizado na vítima que confirma a existência de vestígios de conjunção carnal, sendo antigos (fl. 22 do IPL), Relatório de Acolhimento Social, onde a adolescente narra que houve conjunção carnal (fls. 12/13) e ainda, os depoimentos da vítima e da sua genitora (fls. 27). (...)” (sic).

Pois bem, avaliando os pressupostos de cabimento da prisão cautelar, quanto ao ‘fumus comissi delicti’ resta presente nos autos já que, tendo sido recebida a exordial, há justa causa para a ação penal. Infere-se, ainda, a existência da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, que se substanciam sobretudo no depoimento prestado pela ofendida tanto em sede policial, quanto em Juízo, em audiência realizada no dia 07/11/2019 (id. 33637799 - Pág. 16/17), onde confirmou ter sido abusada sexualmente pelo acusado, dentro da residência onde morava com ele, por diversas vezes, quando ainda possuía menos de 14 anos de idade, inclusive com episódio de conjunção carnal.

Além disso, a mãe da vítima, a Sra. Sara dos Santos Trigueiro da Conceição, prestou depoimento em Juízo, também na mesma data, e confirmou os delitos praticados pelo réu, contra sua filha. Ambos os depoimentos são fortalecidos pelo resultado do exame sexológico a qual fora submetido a vítima, ainda quando possuía 13 anos de idade, que concluiu pela presença de vestígios de conjunção carnal antigo (id. 33637790 - Pág. 27/28).

Veja-se, portanto, que existe prova da materialidade e fortes indícios de autoria delitiva, que recaem sobre a figura do acusado. Ademais, o crime a si imputado é de natureza grave, não somente em abstrato, mas sobretudo, em concreto, visto que o réu é cunhado da mãe da vítima, e esta residiu cerca de 1 ano e meio na residência dele, sob os cuidados da tia materna. Assim, o réu aproveitou-se da confiança depositada pela mãe da vítima em sua família, para dentro de sua própria residência violentar adolescente indefesa. E mais, a ofendida declarou que foi abusada de forma reiterada, pois ele passava a mãe constantemente em sua vagina e ainda declarava verbalmente que queria praticar novo ato de conjunção carnal. Estamos, portanto, diante de caso grave em que o réu demonstra extrema periculosidade em concreto, presente o “periculum libertatis”, considerando todas as informações presentes nos autos, tem-se dessa forma, por inequívoco que o acusado demonstra não ter inclinação para manter íntegra a ordem pública.

Além disso, muito importante consignar que a prisão preventiva do acusado foi decretada em razão do risco concreto de fuga do distrito da culpa, visto que ele se ocultava deliberadamente para ser não ser citado, o que pode ser perfeitamente comprovado, através das várias tentativas de citação que não lograram êxito no curso do processo. E mais, pela leitura atenta do processo, podemos perfeitamente concluir que o réu se ocultou por longos anos, desde 2017 quando foi denunciado, até o dia em que foi preso preventivamente, agora em novembro de 2023. A prova do afirmado é a seguinte, o endereço constante da denúncia, qual seja, Travessa Pirajá, nº 628, entre Marques de Herval e Visconde de Inhaúma, bairro Pedreira, Belém/PA (id. 33637796 - Pág. 1), foi o endereço onde os crimes foram perpetrados, que é o local onde o acusado residia juntamente com sua esposa.

Na primeira tentativa de citação, no ano de 2018, a esposa do réu, a Sra. Edinair, teria informado ao Sr. Oficial de Justiça, que eles haviam se divorciado e que ele não mais residia naquele local (id. 33637798 - Pág. 6). Posteriormente, no ano de 2020, outra tentativa de citação, no mesmo endereço restou frustrada, porém, dessa vez, uma senhora que se identificou como Ana Santos, declarou que o acusado era o antigo inquilino do imóvel e que já não residia no local há mais de um ano (id. 33637808 - Pág. 2). Depois, já no ano de 2022, também no mesmo endereço, outra tentativa de citação não surtiu efeito, visto que uma senhora que se identificou como Graça, informou que o réu não residia naquele local, e nem o conhecia (id. 76043700 - Pág. 1).

Ora, nas várias tentativas de citação acima referidas, todas endereçadas ao mesmo local, não houve o cumprimento da ordem judicial, visto que pessoas da família do réu, declararam de forma expressa que ele não mais residia naquela casa, ou até mesmo que nem o conheciam. Ocorre que, no presente pedido de revogação da prisão preventiva, o acusado alega que possui residência fixa, juntando inclusive comprovante que estaria no nome de sua filha, e indicando o mesmo endereço, qual seja, Travessa Pirajá, nº 628, entre Marquês de Herval e Visconde de Inhaúma, CEP 66083- 514, no Bairro da Pedreira, nesta Capital.

O réu chega a repetir este mesmo endereço no cabeçalho da petição (id. 104691912 - Pág. 1), na qualificação da procuração (id. 104781459 - Pág. 1), e na cópia do comprovante de residência que acompanha seu pedido (id. 104846396 - Pág. 1). Com isso, o acusado confirma que estava e ainda está mentindo com relação ao seu endereço, pois informa que reside na mesma residência que durante longos anos conseguiu se ocultar da justiça, com a ajuda de seus familiares, que em várias ocasiões declararam que ele não mais residia naquele local.

Lembre-se, o presente processo ficou suspenso desde 2018, em razão da não citação do denunciado, que de forma deliberada se ocultou, com a ajuda de familiares, para não ser localizado.

E para provar ainda mais que o réu mente e se oculta, embora tenha declarado que atualmente reside na Travessa Pirajá, nº 628, entre Marquês de Herval e Visconde de Inhaúma, CEP 66083-514, no Bairro da Pedreira, nesta Capital, local onde nunca foi localizado pelos oficiais de justiça deste tribunal, ele foi preso em outra residência, na Passagem Jarbas Passarinho, nº 55-Altos, bairro Marambaia, como pode ser visto no documento da polícia, que informou o cumprimento de sua prisão (id. 104858146 - Pág. 1/10).

Dessa forma, provado que existe o risco concreto de fuga do acusado, que já permaneceu mais de 5 anos foragido da justiça, não resta nenhuma dúvida de que a manutenção de sua prisão preventiva é única medida a garantir a futura aplicação da lei penal.

Nem mesmo o suposto comprovante de ocupação lícita juntado pelo réu serve como prova, visto que apenas demonstra que no ano de 2022 foi contratado por uma empresa, para prestar serviços de acabamento gráfico. Não foi juntado nenhum comprovante de emprego atual, o que também não mudaria em nada as circunstâncias do fato.

No mais, não houve nenhuma mudança fática ou jurídica com relação ao que foi decidido anteriormente, por ocasião da decretação da custódia cautelar, e na decisão proferida há dois dias atrás.

Assim sendo, não havendo modificação fática que enseje a revogação da prisão do acusado, subsistindo ainda os motivos concretos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, tal como exigido pelo artigo 312 do CPP, e considerando a prova da materialidade e da autoria, a manutenção da prisão provisória do réu é medida que ora se impõe.

Ante o exposto, rejeito o pedido da defesa, e MANTENHO A PRISO PREVENTIVA do réu JORGE DO SOCORRO NASCIMENTO, qualificado nos autos, com fulcro no preenchimento – em concreto - dos pressupostos do artigo 312 do CPP, como a necessidade da garantia da ordem pública e da futura aplicação da lei penal, em face da existência do crime e de suficientes indícios de autoria.[...]

O magistrado
a quo
, motivou adequadamente o
decisum
preventivo, assim como a decisão que manteve a custódia, ressaltando a necessidade da prisão do paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, tendo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, uma vez que a prisão preventiva foi decretada no dia 25/09/2018, e o mandado de prisão foi cumprido 05 (cinco) anos depois da referida decretação, pois o paciente se encontra foragido da justiça.

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, como requer o impetrante.

Ademais, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão cautelar quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, que se faz imprescindível para garantir a ordem pública da instrução processual e eventual aplicação da lei penal. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É o meu voto.

Belém. (PA), 25 de março de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/03/2024